Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUBSIDIARIEDADE. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. SERASAJUD. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE.

1. Em que pese ser possível a utilização de meios atípicos no processo de execução, eles têm caráter excepcional e subsidiário, sendo necessária a demonstração de situação que justifique a imposição da medida mais gravosa ao executado. Precedentes do STJ.

2. A simples frustração na localização de bens do devedor não permite concluir que houve ocultação patrimonial ou fraude à execução.

3. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Todavia, tal medida deve guardar relação com peculiaridades do caso concreto, em especial o excessivo período de tramitação processual, o qual reflete o lapso temporal pertinente à busca do credor pelo crédito exequendo e a ocorrência de diversas tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora.

4. Preenchidos os requisitos para tanto, mostra-se razoável e adequada a adoção da medida disposta no mencionado 782, § 3o, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.